Tribunal: TJDFT
Processo: 0718219-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718219-50.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MILTRINCO SOCIEDAD ANONIMA APELADO: CHOCOLATE ASPENN LTDA - ME, MARIANGELA MASZTALER AURICCHIO, MARCO ANTONIO AURICCHIO D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta por MILTRINCO SOCIEDAD ANONIMA em face de CHOCOLATE ASPENN LTDA - ME e outros. O presente feito foi incluído em sessão de julgamento virtual, consoante certidão ID 38520412. Todavia, o Apelante acosta documento novo, conforme petição e anexos ID 38783726. Desse modo, intimem-se os Apelados para ciência dos supostos novos documentos. Prazo de 5 (cinco) dias. Saliente-se que as partes devem abster-se de juntar documentos e petições desnecessárias, sob pena de prejuízo ao andamento processual. Brasília, 1 de setembro de 2022 15:59:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador